Tribunal: TJDFT
Processo: 0719840-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ENTE PREVIDENCIÁRIO FECHADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante.
2. A embargante aponta omissão quanto aos arts. 389, 395, 404, 421 (p.u.) e 884 do CC/2002 e a precedentes do STJ que reconhecem a possibilidade de cobrança de honorários contratuais por entidades fechadas de previdência complementar. Requer efeitos infringentes.
3. O acórdão embargado também examinou recurso adesivo da parte requerida, em que se pleiteava gratuidade de justiça. O pedido foi indeferido por renda superior ao parâmetro objetivo adotado pela jurisprudência local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto:
(i) aos fundamentos legais sobre honorários contratuais;
(ii) à validade da cláusula contratual em contrato de mútuo com entidade fechada de previdência complementar;
(iii) ao exame do pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O acórdão embargado enfrentou todos os pontos necessários à conclusão adotada, conforme art. 1.022 do CPC.
6. O colegiado analisou expressamente a cláusula de honorários contratuais, aplicando a jurisprudência do STJ que limita a cobrança aos honorários extrajudiciais e veda o repasse ao devedor de honorários contratuais decorrentes de atuação judicial (EREsp 1.155.527/MG).
7. O acórdão também examinou precedentes desta Corte que afastam cláusulas semelhantes em contratos da FUNCEF, por configurarem estipulação potestativa e repasse indevido de custos da cobrança judicial.
8. Quanto à gratuidade de justiça, o acórdão analisou a renda da parte, aplicou critério objetivo de 5 salários mínimos e concluiu que a renda mensal declarada era incompatível com o benefício. Não há ponto omitido.
9. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem para obter efeito infringente quando ausente vício processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito. 2. A cobrança de honorários contratuais em contrato de mútuo somente é possível quando referentes à atuação extrajudicial, vedado o repasse de custos da cobrança judicial ao devedor.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, 1.022 e 1.026, § 2o;
CC/2002, arts. 389, 395, 404, 421 (p.u.) e 884;
Lei no 8.906/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EREsp 1.155.527/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 11.05.2011;
STJ, EDcl no REsp 2.006.644/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11.09.2024;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.568.037/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.08.2024;
TJDFT, Acórdão 1432560, 5a Turma Cível, j. 06.07.2022;
TJDFT, Acórdão 1375706, 5a Turma Cível, j. 11.10.2021;
TJDFT, Acórdão 1800447, 8a Turma Cível, j. 12.12.2023;
TJDFT, Acórdão 1917415, 5a Turma Cível, j. 11.09.2024;
TJDFT, Acórdão 1915397, 2a Turma Cível, j. 04.09.2024;
TJDFT, Acórdão 1716961, 5a Turma Cível, j. 15.06.2023.